Tribunal: TJDFT
Processo: 0742275-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. SUSPENSÃO DO CURSO DO FEITO PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. DEVER GERAL DE CAUTELA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O princípio da dialeticidade ou dialogicidade estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida.

2. Nos termos do art. 520 do Código de Processo Civil, cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo. 2.1. O Cumprimento Provisório de Sentença corre sob a responsabilidade do exequente, que se obriga a reparar os danos que o executado vier a sofrer se o título judicial for alterado, conforme inteligência do inciso I do mesmo dispositivo legal.

3. No geral, não compete ao juízo de primeira instância suspender o Cumprimento Provisório de Sentença, notadamente quando o fundamento para tanto diz respeito meramente à conveniência do Juízo, a fim de evitar suposta confusão processual. 3.1. No entanto, considerando as peculiaridades do caso apresentado, em especial, a discussão acerca de matérias de ordem pública sem trânsito em julgado, com fundamento no Poder Geral de Cautela, entendo devida a suspensão do Cumprimento Provisório de Sentença.

4. Recurso conhecido e não provido.